Tribunal: TJPA
Processo: 0871248-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871248-98.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIO DE ASSIS MELLO, DILCELENE DO SOCORRO LIMA NOGUEIRA

APELADO: DEISE MORAIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno em apelação cível, mantendo a rescisão contratual, a restituição integral de valores pagos e a condenação por danos morais, bem como aplicando multa por recurso manifestamente infundado, sob alegação de omissões, contradições e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa; (iii) determinar se há caráter protelatório apto a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.

A alegação de erro material e de premissa fática equivocada revela mero inconformismo da parte com a valoração das provas, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

6.

A responsabilidade do embargante decorre da análise direta do conjunto probatório, especialmente da formalização contratual e emissão de recibo de quitação, já devidamente apreciadas no acórdão.

7.

A pretensão de rediscutir teses já examinadas em sentença, decisão monocrática e acórdão evidencia uso inadequado do recurso.

8.

O caráter protelatório dos embargos é aferido pela finalidade do recurso, sendo configurado quando há reiteração de argumentos já rejeitados sem demonstração de vício.

9.

A interposição de embargos com finalidade procrastinatória autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios.

3.

A reiteração de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório do recurso.

4.

É cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração são opostos com finalidade procrastinatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MÁRIO DE ASSIS MELLO,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 34411916), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID

34049606 cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para manter a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote do empreendimento “Park Oriente”, condenando o agravante à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais e determinando a incidência da taxa SELIC como índice de atualização. O agravante sustenta inexistência de vínculo contratual direto com a autora, ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito, limitação da restituição ao valor que afirma ter recebido e improcedência dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso; (ii) estabelecer se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se está configurado o inadimplemento apto a ensejar rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral; (iv) definir se a restituição deve ser limitada ao valor que o agravante afirma ter recebido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC, o que impõe o conhecimento do agravo interno.

2.

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, e os documentos juntados demonstram que o agravante firmou instrumento particular de promessa de compra e venda e emitiu recibo de quitação, assumindo vínculo obrigacional direto com a compradora.

3.

A formalização de novo contrato e a quitação conferida pelo agravante ratificam a negociação e o vinculam à obrigação de entregar o lote livre e desembaraçado, não afastando sua responsabilidade a alegação de repasse de valores a terceiros.

4.

A venda de lote posteriormente demarcado como área de preservação ambiental e já ocupado por terceiro configura inadimplemento absoluto da obrigação principal do vendedor, autorizando a resolução contratual nos termos do art. 475 do Código Civil.

5.

A resolução do contrato por culpa exclusiva do vendedor impõe a restituição integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ, sendo incabível a limitação da devolução ao montante que o fornecedor afirma ter recebido.

6.

A frustração da legítima expectativa de aquisição de imóvel, diante da impossibilidade de fruição do bem e da irregularidade do loteamento, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJPA.

7.

A atualização dos valores deve observar a taxa SELIC, desde cada desembolso, conforme orientação do STJ no REsp 1.795.982.

8.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A formalização de contrato e a emissão de recibo de quitação pelo proprietário do empreendimento estabelecem vínculo obrigacional direto e legitimam sua responsabilização pelo inadimplemento.

2.

A venda de lote situado em área de preservação ambiental e ocupado por terceiro caracteriza inadimplemento absoluto e autoriza a resolução contratual com restituição integral dos valores pagos.

3.

A restituição, em caso de culpa exclusiva do vendedor, deve ser integral, nos termos da Súmula 543 do STJ, sendo irrelevante a alegação de repasse parcial de valores a terceiros.

4.

A frustração da legítima expectativa de aquisição de imóvel, em razão de irregularidade do loteamento, configura dano moral indenizável.

5.

É cabível a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos valores a serem restituídos, desde cada desembolso.

6.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 113, 186 e 475; CPC/2015, arts. 1.010, III, e 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, VI, 35, III, 51, I; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982; STJ, AgInt no REsp 1.848.001/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível 0004244-82.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 26.01.2021; TJPA, Apelação Cível 0851216-09.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1023338-98.2023.8.26.0577, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 04.07.2024; TJMG, AC 1000020-45.7613.6.001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 09.02.2021.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta, que o acórdão embargado padece de vícios de embargabilidade, notadamente erro material e suposta análise equivocada de premissas fáticas relevantes ao deslinde da controvérsia, afirmando, inicialmente, a tempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo teve início em 02/03/2026 e findou em 06/03/2026.

Aduz, ainda, que a demanda originária trata de ação declaratória de resolução contratual cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais, tendo sido proferida sentença de parcial procedência que declarou a rescisão contratual e condenou os réus à restituição da quantia de R$ 60.805,90, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais;

Afirma que interpôs apelação impugnando integralmente a sentença, a qual foi desprovida por decisão monocrática, sendo posteriormente manejado agravo interno, igualmente rejeitado pelo colegiado, ocasião em que foi aplicada multa processual; sustenta que os presentes embargos não possuem caráter protelatório, destacando tratar-se da primeira oposição desse recurso nos autos e invocando precedentes jurisprudenciais para afastar eventual aplicação de penalidade;

Assevera que não pretende rediscutir a causa, mas sanar vício consistente em erro material decorrente de equivocada apreciação de fatos pelo acórdão, o que teria influenciado diretamente a conclusão adotada, razão pela qual requer o saneamento das omissões/erros apontados, com a consequente integração do julgado e eventual modificação do resultado, inclusive para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

Em contrarrazões (id. 35133292) a embargada
DEISE MORAIS LIMA
. pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a matéria foi devidamente analisada pelo Colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante, a pretexto de apontar vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, busca, na verdade, uma nova apreciação do mérito da causa, o que é manifestamente incabível. As questões trazidas à tona não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a responsabilidade do embargante, não com base em premissas equivocadas, mas na análise direta das provas dos autos. A decisão colegiada confirmou que a legitimidade e a responsabilidade do embargante decorrem de sua participação direta na formalização do negócio com a embargada, ao firmar novo instrumento contratual e emitir recibo de quitação, assumindo, com isso, o vínculo obrigacional.

A tentativa de se esquivar da responsabilidade, apontando uma suposta cadeia de negócios anterior da qual não teria participado, já foi devidamente analisada e rechaçada. O que o embargante chama de "premissa fática equivocada" é, em realidade, a sua discordância quanto à interpretação deste Colegiado sobre o conjunto probatório, que concluiu pela sua culpa exclusiva no inadimplemento, autorizando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores, nos exatos termos da
Súmula 543 do STJ
.

Da mesma forma, não há omissão a ser sanada. A menção à "notícia segura" sobre a edificação por terceiro insere-se no contexto do livre convencimento motivado do julgador, que se baseou nos elementos presentes nos autos para formar sua convicção sobre a impossibilidade fática de entrega do bem. O órgão julgador não está obrigado a detalhar a localização de cada informação no processo, mas sim a expor de forma coerente as razões de sua decisão, o que foi feito.

Quanto ao alegado erro material na aplicação da multa do art. 1.021,
§ 4º
, do CPC, a insurgência beira a má-fé. A Tese de Julgamento nº 6 do acórdão é cristalina:
"A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4º
, do CPC."
. A fundamentação para a multa é a própria fundamentação que levou à conclusão unânime pela manifesta improcedência do agravo interno. A penalidade é uma consequência legal direta da interposição de recurso infundado, e sua justificativa reside nos mesmos motivos que levaram à rejeição do mérito recursal.

O ponto mais sensível do recurso é a tentativa do embargante de afastar o seu caráter protelatório sob o argumento de que esta é a "primeira oposição desse recurso". Tal alegação não se sustenta.

O intuito protelatório não se mede pela quantidade de recursos interpostos, mas pela sua qualidade e finalidade. Ao repetir teses já exaustivamente analisadas e derrotadas em múltiplas instâncias (sentença, decisão monocrática e acórdão de agravo interno), o embargante não busca aprimorar a prestação jurisdicional, mas apenas retardar o trânsito em julgado de uma decisão que lhe é desfavorável.

O fato de ser o primeiro recurso de embargos não lhe confere um salvo-conduto para o abuso do direito de recorrer. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração de argumentos já rechaçados, sem a demonstração efetiva de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, evidencia o propósito de procrastinar o feito.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

A tentativa de reabrir o debate por meio de embargos declaratórios revela, na verdade, inconformismo da parte com o resultado desfavorável, o que não pode ser admitido, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO
ACOLHÊ-LOS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante, ao pagamento de
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 11/05/2026